Tribunal: TJDFT
Processo: 0736978-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. DISCUSSÃO SOBRE LEGITIMIDADE ATIVA. INEXISTÊNCIA DE PARCELA INCONTROVERSA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por Marlene Cardoso de Oliveira Mendonça contra decisão que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva em face do Distrito Federal, tendo em vista a controvérsia sobre a legitimidade ativa da exequente e a ausência de parcela incontroversa para expedição de requisição de pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a exequente possui legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva, considerando a tese firmada no IRDR 21 do TJDFT;
(ii) determinar se é cabível o prosseguimento da execução em relação a parcela supostamente incontroversa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade ativa da exequente é objeto de análise à luz do IRDR 21 do TJDFT, que ainda não transitou em julgado, estabelecendo que apenas servidores da Administração Direta do Distrito Federal à época do ajuizamento da ação coletiva possuem legitimidade ativa. Dessa forma, a controvérsia acerca da legitimidade impede o prosseguimento do feito.
4. A ausência de parcela incontroversa decorre do questionamento acerca da própria legitimidade ativa da exequente, o que afeta a exigibilidade do título exequendo. Nesse contexto, o prosseguimento da execução sem o deslinde da controvérsia poderia ocasionar prejuízos à Fazenda Pública e tornar inócua eventual decisão favorável à executada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
Tese de julgamento:
1. A legitimidade ativa para cumprimento individual de sentença coletiva é afetada por decisões em incidentes de resolução de demandas repetitivas ainda não transitadas em julgado, impossibilitando o prosseguimento da execução até sua definição.
2. Não é possível expedir requisição de pagamento de parcela supostamente incontroversa enquanto pendente a análise definitiva da legitimidade ativa da exequente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 535, II, §4o e 982, §5o; EC no 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR no 21, Acórdão 1905562, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, DJe 03.10.2024; TJDFT, Acórdão 1896434, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 07.08.2024; Acórdão 1732527, Rel. Des. Maria Ivatônia, DJe: 1.8.2023.